Tribunal: TJSP
Processo: 1006487-27.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – Alusão de impenhorabilidade do imóvel, bem de família - Ausência de prova de atos a estabelecer que o bem era utilizado como moradia - Certidões de Oficial de justiça os quais possuem fé-pública que atestam que o executado não residia no imóvel – Nulidade por ausência de decisão sobre a meação do bem – Fato que deve ser apreciado em ação própria –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – Alusão de impenhorabilidade do imóvel, bem de família - Ausência de prova de atos a estabelecer que o bem era utilizado como moradia - Certidões de Oficial de justiça os quais possuem fé-pública que atestam que o executado não residia no imóvel – Nulidade por ausência de decisão sobre a meação do bem – Fato que deve ser apreciado em ação própria – Supressão de Instância - Apelo improvido.